Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711469-85.2023.8.07.0014 RECORRENTES: USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS, JOCÉLIA DAMASCENO DE BRITO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. O juízo reconheceu a validade da cláusula de vencimento antecipado, a legalidade da Tabela Price e rejeitou a revisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de vencimento antecipado da dívida sem prévia notificação é válida; (ii) determinar se a aplicação da Tabela Price, sem menção expressa no contrato, configura irregularidade; (iii) determinar se há abusividade e desequilíbrio contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vencimento antecipado da dívida em contratos de Nota de Crédito Industrial encontra respaldo no art. 11, §1o, do Decreto-Lei no 413/1969, que autoriza expressamente a sua incidência, independentemente de notificação prévia, sendo válida a estipulação contratual. 4. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura prática abusiva nem é vedada por lei, sendo legítima quando os encargos financeiros constam de forma clara e compreensível, ainda que sem menção expressa ao termo "Tabela Price". 5. A capitalização de juros é admitida em contratos de Nota de Crédito Industrial, conforme arts. 5o e 14, VI, do Decreto-Lei no 413/1969, inexistindo prova de cobrança irregular ou de encargos não pactuados. 6. O contrato prevê de forma clara os encargos financeiros, com taxa de juros anual de 3,53% e método de cálculo exponencial, compatível com a legislação aplicável e com a jurisprudência do STF (RE no 592.377/RS, Tema 33) e do STJ (Súmulas 539 e 541). 7. Não comprovada qualquer irregularidade no contrato ou nos cálculos apresentados, mantém-se a improcedência dos embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. O vencimento antecipado da dívida em Nota de Crédito Industrial é válido independentemente de notificação prévia, conforme autorização do Decreto-Lei no 413/1969."; "2. A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio, ônus que incumbe ao devedor."; "3. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é lícita, ainda que não haja menção expressa do termo no contrato, desde que os encargos sejam claros e compreensíveis capazes de indicar a sua aplicabilidade.". __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 413/1969, arts. 5o, 11, §1o, 14, VI e 18; CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 317; CDC, arts. 6o, III, 46, 51 e 52; CPC, arts. 1.010, III; 1.013; 373, II; 85, §11. MP no 2.170-36/2001, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 592.377/RS, Tema 33, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, Súmulas 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1873430, 0734044-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1947435, 0719933-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 46, 51, inciso IV e §1o, II, 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, expondo que a ausência de informação clara e adequada sobre a aplicação da Tabela Price, a existência de cláusulas contratuais redigidas de forma a dificultar a compreensão do método de amortização, e a falta de informação prévia e adequada sobre encargos financeiros e sistema de amortização, são cláusulas abusivas que impõem desvantagem exagerada, violando direitos básico do consumidor; b) artigos 317 e 421-A, ambos do Código Civil, apontando a necessidade de revisão contratual por onerosidade excessiva em razão da violação aos princípios da boa-fé e função social do contrato; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando aplicação indevida do ônus da prova, sem inversão prevista no CDC; d) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, articulando ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido. Suscita, quanto à ilegalidade da aplicação da tabela price, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJSC, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Regular o preparo. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 51, inciso IV e §1o, II, 52, todos do CDC, 317 e 421-A, ambos do Código Civil e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ante o exposto, o vencimento antecipado da dívida tem respaldo legal, conforme expressa autorização do dispositivo mencionado, e decorre do simples inadimplemento, dispensando prévia notificação. Ademais, a Nota de Crédito Industrial no 40/02000-2, firmada entre as partes, contém cláusula específica que prevê o vencimento antecipado de todo o débito em caso de inadimplência (ID 73120514, págs. 60-61). Assim, não há ilegalidade na estipulação contratual relativa ao vencimento antecipado” (ID 76698984). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B